Tribunal: TJBA
Processo: 0501560-10.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501560-10.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALDO BERTO CASTRO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FERNANDES MAGALHAES, ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2.º, IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP). IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PEDIDO DE PRONÚNCIA. TESE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS SEGUROS DE AUTORIA CRIMINOSA COM RELAÇÃO AOS APELADOS.
NÃO ACOLHIMENTO
.
LAUDO PERICIAL DE BALÍSTICA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA QUE CONCLUIU QUE AS ARMAS APREENDIDAS EM PODER DE UM DOS ACUSADOS NÃO POSSUEM RELAÇÃO COM O PROJÉTIL COLETADO NO LOCAL DO FATO. VÍTIMA QUE, INQUIRIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, AFIRMOU DE MANEIRA REITERADA QUE OS ACUSADOS NÃO FORAM OS AUTORES DO ILÍCITO PENAL. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS NÃO OCULARES DO FATO, APONTANDO A PROVÁVEL AUTORIA CRIMINOSA, QUE NÃO SE ALTEIAM À CONDIÇÃO DE INDÍCIO SUFICIENTE PARA AUTORIZAR O ENCAMINHAMENTO DO CASO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. MANTENÇA DA IMPRONÚNCIA DOS APELADOS QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0501560-10.2015.8.05.0088
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA, tendo como
Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como
Apelados os réus
ALDO BERTO DE CASTRO e RENATO BISPO DO CARMO JÚNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora